Tribunal: TJSP
Processo: 1006022-61.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Ação declaratória. Nulidade de título cumulada com pedido de reparação por danos morais. Duplicatas emitidas sem causa, transferidas por endosso translativo à instituição financeira, apontadas e protestadas. Mantido o reconhecimento da responsabilidade solidária da instituição financeira pela indenização por danos morais arbitrada na r. sentença e pelo ônus da sucumbência. Valor da Indenização.

Ementa:
Ação declaratória. Nulidade de título cumulada com pedido de reparação por danos morais. Duplicatas emitidas sem causa, transferidas por endosso translativo à instituição financeira, apontadas e protestadas. Mantido o reconhecimento da responsabilidade solidária da instituição financeira pela indenização por danos morais arbitrada na r. sentença e pelo ônus da sucumbência. Valor da Indenização. Manutenção. Observância dos princípios informadores que regem a matéria – punição, indenização, razoabilidade.

Recurso a que se nega provimento.